Tribunal: TJDFT
Processo: 0001198-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório de natureza alimentícia, expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Processo n° 2009.01.1.102412-0, proposta por SAUL HUMBERTO MARTINS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em consulta aos documentos juntados (ID 8215761) no momento que o referido processo foi digitalizado, bem como a publicação da certidão de digitalização (ID 9731134), confere de plano que houve um equívoco por parte da Secretaria da Coorpre. Os documentos do ID 8215761 dizem respeito a outro processo que foi distribuído e digitalizado corretamente, qual seja: PCT 0001133-18.2017.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Com isso, para manter a regularidade e a correta apreciação dos futuros pedidos, determino a exclusão dos ID ́s 8215761 e 9731134. Bem como, deve proceder a correta expedição de certidão de digitalização, com a consequente publicação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro sentido, trata-se de pedido incidental formulado por JOSÉ RUFINO DE SOUZA (fls. 8/12; 20/27 - ID 14692835) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SAUL HUMBERTO MARTINS. Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos aludidos pedidos, consoante requerimento acostado ID 9731351. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. À Secretaria da COOPRE para cadastrar o requerente cessionário: JOSÉ RUFINO DE SOUZA como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto